Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação ordinária objetivando a condenação de ré ao pagamento de multa contratual por suposto inadimplemento contratual e apresentação de reconvenção requerendo a devolução de valores retidos.
2. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
3. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC.
4. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, quando constatado que o provimento jurisdicional exarado contém fundamentação apta a demonstrar as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar procedente o pedido deduzido na reconvenção.
5. Não demonstrado o inadimplemento contratual, afasta-se a retenção de valores baseada na aplicação da multa.
6. Recurso conhecido e não provido.